Tribunal: TJMT
Processo: 0001925-12.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001925-12.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[P C O- COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 37.519.956/0004-57 (APELANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), JOSE ASSUNCAO LUZ - CPF: 240.406.901-25 (APELADO), LUZIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 002.397.261-03 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALUIZIO GABRIEL DE MORAIS - CPF: 353.045.371-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001925-12.2018.8.11.0004

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE PATROCINA A CAUSA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono,

em razão de ser o advogado o detentor da capacidade postulatória quem, de fato, responderá ao chamado judicial.

Não observado o requisito acima mencionado, impõe-se a desconstituição da sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001925-12.2018.8.11.0004

APELANTE: P C O- COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA

APELADO: JOSE ASSUNCAO LUZ, LUZIA MOREIRA DA SILVA, ALUIZIO GABRIEL DE MORAIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
PCO – Comércio Importação Exportação e Agropecuária Ltda
., contra sentença que na Ação de Execução, movida em desfavor de
JOSE ASSUNCAO LUZ
,
LUZIA MOREIRA LUZ
e
ALUIZIO GABRIEL DE MORAIS
, julgou extinta a lide, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Em síntese, aduz que ao indeferir o pedido de citação do terceiro executado apelado, Aluízio Gabriel de Moraes, por edital, fora determinada a intimação da apelante para promovê-la no prazo de trinta dias.

Diz que referida intimação foi encaminhada via Correios, contudo retornou com a justificativa mudou-se e, por isso, o Juiz de origem entendeu que houve abandono da causa, com a aplicação do artigo 274, parágrafo único, do CPC.

Sustenta o desacerto da sentença, porque o retorno negativo do aviso de recebimento, apenas porque a recorrente mudou de endereço, afasta a aplicação do artigo 274.

Defende que para legitimar a extinção do processo, com base no artigo 485, III, §1o, do CPC, necessário que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias, o que não ocorreu.

Sustenta, ainda, que a execução deveria prosseguir contra o primeiro e segundo apelados, porquanto foram validamente citados.

Reclama, ainda, que errou a sentença ao indeferir a intimação por edital da apelante, porque de acordo com o disposto no artigo 275, §2o do CPC, se frustrada a intimação pelo correio, será feita por oficial de justiça e, ainda, se necessário, a intimação poderá ser feita por edital.

Sustenta que se trata de intimação da apelante e não citação, razão pela qual não se aplica o disposto no artigo 256, III, do CPC, bem assim afasta o entendimento do Juízo no sentido de que a intimação da apelante não poderia ocorrer por edital, porque não se encontra em local incerto e não sabido, requisito que se refere à citação e não intimação.

Defende, portanto, que cabe
“a tentativa de intimação da apelante via oficial de justiça, por hora certa ou edital, sendo certo que o edital seria o meio mais adequado, considerando a informação de que a apelante havia se mudado”
(sic 132388151 - Pág. 6).

Por fim, aduz que os executados apelados que foram devidamente citados, não postularam a extinção da execução por abandono, como determina a Súmula 240 do STJ.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença frente ao
error in procedendo
, ou, de forma subsidiária, permita-se o prosseguimento da execução em desfavor dos executados citados, José Assunção da Luz e Luzia Moreira Luz.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 135138684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001925-12.2018.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em exame, busca a exequente apelante
PCO – Comércio Importação Exportação e Agropecuária Ltda.,
o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida

a nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, ao fundamento de que não foi intimidada pessoalmente para dar andamento ao feito, inclusive por edital, como determinam os artigos 274 e 275 do Código de Processo Civil, seja para promover a citação de um dos apelados, como para promover os demais atos executivos em face dos apelados citados, bem assim violação à Súmula 240 do STJ.

No caso em exame, a execução foi proposta pela apelante
PCO,
em desfavor de
JOSE ASSUNCAO LUZ
,
LUZIA MOREIRA LUZ
e
ALUIZIO GABRIEL DE MORAIS.

Os executados José Assunção Luz e Luzia Moreira Luz foram citados em 08.03.2019 e 11.03.2019, respectivamente. As tentativas de citação do terceiro executado Aluizio Gabriel de Morais restaram infrutíferas (id 132387730 - Pág. 106 e
132387731 - Pág. 16).

Em vista da ausência de citação de Aluizio, foi determinada a intimação da exequente apelante, para que no prazo de trinta dias promovesse o ato, sob pena de extinção do feito (artigo 485, III, §1o, do CPC – id 132387734 - Pág. 2)

Observa-se que referida intimação encaminhada via Correios retornou sem seu devido cumprimento, frente o motivo “mudou-se” (id 132387739).

Pois bem. No que tange a necessidade de intimação por edital da apelante para que promovesse a citação do referido executado Aloizio, sem razão a apelante.

Nota-se que

a

intimação pessoal da apelante para dar andamento ao feito sob pena de extinção foi devidamente encaminhada ao endereço cadastrado nos autos, contudo o Aviso de Recebimento foi devolvido com a informação “Mudou-se”.

Assim, faltou a apelante com o dever de manter seu endereço atualizado nos autos para recebimento das comunicações processuais (art. 77, inc. V, do CPC), o que afasta a irregularidade da intimação pessoal considerada para a extinção da execução no que tange ao executado Aluizio.

Pelas mesmas razões, não há se falar em necessidade de
intimação via edital
(artigo 274, parágrafo único do CPC), porquanto o ato – intimação via correios – é plenamente válido e só foi frustrado, porque a apelante deixou de comunicar a alteração de seu endereço no processo.

Dito isso toda modificação, temporária ou definitiva, de endereço das partes, precisam ser comunicados ao Juízo, sob pena de que passem a fluir os prazos a partir da juntada do comprovante de envio da correspondência no endereço constante dos autos.

Nesse sentido:

“
EXTINÇÃO DO PROCESSO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Abandono do feito – Intimação pessoal da parte realizada no endereço cadastrado nos autos para dar andamento ao feito antes da extinção - Art. 485, inc. III e § 1o do CPC – Devolução de Aviso de Recebimento negativo, com a informação de mudança de endereço – Ausência de qualquer manifestação do exequente quanto à causa da devolução do AR – Dever da parte de manter endereço atualizado nos autos – Extinção mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJSP; Apelação Cível 1004261-98.2017.8.26.0291; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Lado outro, constata-se que
referida determinação do id 132387734 - Pág. 2 não foi publicada
, ou seja,
não houve intimação dos advogados acerca do andamento processual, caso em que fora emitida direta e exclusivamente a carta de intimação pessoal.

A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e § 1o, do CPC, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente,
e o seu advogado,
via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer o prazo concedido para impulsionar o feito.

No caso concreto, não há comprovação de que de fato a intimação foi realizada para os patronos da exequente.

É dizer, em que pese a intimação pessoal da parte apelante, não se constata tenham os patronos da parte ora apelante sido intimados para que dessem prosseguimento ao feito “sob pena de extinção”.

Ademais, conforme verbete da Súmula 240 do STJ, a extinção do processo por inércia da parte somente é decretada quando o requerido a postular expressamente e, no caso, em que pese ausente angularização processual com relação ao executado Aluízio, os outros dois executados apelados, devidamente citados, não postularam a extinção da demanda.

Do exposto, não restaram preenchidos os requisitos necessários à extinção do processo por abandono da causa.

Sobre o tema, esta Egrégia Corte já decidiu:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR – ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Para extinção da ação por abandono da causa é necessária a prévia intimação do advogado do autor para dar prosseguimento ao feito
.”
(N.U 0012590-49.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).(grifei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A CONFIGURAÇÃO DA INÉRCIA POR MEIO DIÁRIO OFICIAL - AUSÊNCIA - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

A extinção do feito por abandono de causa exige a intimação pessoal do autor e, também, a prévia intimação do patrono da parte, por meio do órgão oficial, em razão de ser o advogado o detentor da capacidade postulatória, e quem, de fato, responderá ao chamado judicial.

Inexistindo prévia intimação pessoal do representante legal do ente público, com expressa indicação de que ocorreria a extinção do processo, em caso de ausência de manifestação, nula é a sentença que extinguiu o feito por inércia da parte autora”
.(N.U 0001148-88.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

Do exposto, a extinção do feito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC),
pressupõe a intimação do advogado para dar andamento ao feito, sob pena de extinção
, antes mesmo que haja a intimação pessoal da parte.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença e permitir o prosseguimento do feito
na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022